Tribunal: TJBA
Processo: 8018684-79.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8018684-79.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JOSE BRAS NETO Advogado(s): YURI ALVIM FARIAS, Ana Victória Gomes Pereira Farias registrado(a) civilmente como ANA VICTORIA GOMES DA SILVA PEREIRA IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. BOMBEIRO MILITAR. TRANSFERÊNCIA PARA RESERVA REMUNERADA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR EM CURSO. VEDAÇÃO LEGAL. ART. 176, §3º, DA LEI 7.990/2001. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Não faz jus à transferência para reserva remunerada o bombeiro militar que responde a processo administrativo disciplinar, nos termos do art. 176, §3º, alínea "a", da Lei Estadual 7.990/2001. 2. A vedação legal visa preservar o interesse público na conclusão dos processos disciplinares, não violando o princípio da presunção de inocência. 3. Ausência de direito líquido e certo. Segurança denegada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8018684-79.2024.8.05.0000, em que é impetrante JOSÉ BRÁS NETO e impetrados COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA BAHIA - CBMBA e ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .